Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RISCO À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido, ora agravante, contra a decisão que deferiu penhora de 10% do seu salário até quitação da dívida.
2. Informa que a manutenção da penhora coloca em risco a sua subsistência e da sua família. Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, a procedência do agravo para indeferir a penhora sobre verbas salariais ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a penhora sobre verba salarial pode colocar em risco a subsistência pessoal e familiar do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
5. O agravante não logrou êxito em demonstrar que a determinação judicial de penhora de 10% do salário para quitação da dívida possa comprometer a subsistência pessoal e familiar. Ainda que se considere se tratar de verba salarial, a impenhorabilidade é relativa e deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente (acórdão 1976058).
6. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da parte devedora e a preservação do mínimo existencial para sua sobrevivência.
7. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
8. Consta dos autos que o agravante perquire mensalmente no desempenho de sua atividade laboral uma média de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por mês (ID 71053067 - Pág. 200), de modo que o parcelamento do débito limitado a 10% do salário não representa risco ao sustento pessoal e familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 797, 835, I; 833, IVart.300; Lei no 12.153/09, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1976058, 0703023-67.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.